Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-38.2022.8.11.0102
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000529-38.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ILSI ISOLDI MULLER - CPF: 727.857.489-72 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VERA MT - CNPJ: 06.316.273/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu o feito ao reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”, sob fundamento de reestruturação de carreira que teria compensado a diferença decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV, prevista na Lei n. 8.880/1994. A parte apelante sustenta que não houve reestruturação efetiva da carreira nem recomposição remuneratória amparada em lei, sendo indevida a “
liquidação zero
” e devida a diferença apurada pelo perito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta reestruturação de carreira municipal afastaria o direito à incorporação das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV e se o laudo pericial comprova o percentual efetivamente devido.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a existência de diferenças salariais decorrentes da conversão para URV deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, por meio de perícia contábil.

4. No caso, a perícia judicial foi realizada com base nos critérios estabelecidos na Lei n. 8.880/1994, utilizando os valores da URV dos últimos dias dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.

5. O laudo pericial concluiu pela existência de defasagem remuneratória, que teria sido absorvida por suposto reajuste em agosto de 1994. Contudo, não foi comprovada a base legal desse reajuste, o que afasta o reconhecimento de reestruturação apta a extinguir a obrigação.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 561.836/RN (Tema 5), fixou a tese de que a recomposição remuneratória decorrente da URV não pode ser compensada por aumentos salariais supervenientes, salvo nos casos de reestruturação de carreira amparada em lei que incorpore as perdas.

IV. Dispositivo e tese;

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação formal de reestruturação remuneratória impede o reconhecimento da liquidação zero.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.880/1994, art. 22; CF, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 561.836, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.9.2013; TJMT, agravo interno n. 1018165-50.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08.8.2025, publicado no DJe em 08.8.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ILSI ISOLDI MULLER
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000529-38.2022.8.11.0102, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VERA (MT)
, extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que o trânsito em julgado obsta qualquer rediscussão acerca do direito reconhecido na sentença, consistente na incorporação salarial do percentual de 11,98%, razão pela qual não se pode cogitar de “
liquidação zero
” na presente fase processual. Aduz, ademais, que não se verificou, de fato, a efetiva reestruturação da carreira acompanhada do correspondente reajuste dos vencimentos, sendo, portanto, incabível qualquer compensação ou absorção da remuneração reconhecida judicialmente.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o prosseguimento da execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 317259938, pelo não provimento do recurso, bem como requereu o reconhecimento da prescrição quinquenal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 326889380, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelada argui, em suas contrarrazões recursais, a ocorrência de prescrição quinquenal.

É certo que o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”. Nessa mesma linha, o artigo 502 do Código de Processo Civil conceitua a coisa julgada material como
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Ainda, o artigo 505 do mesmo diploma dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, excetuadas as hipóteses expressamente previstas. Senão, vejamos:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei
.”

No caso
sub judice
, constata-se que a questão atinente à prescrição foi superada no processo de conhecimento,
quando da prolação de sentença na ação coletiva n. 0001022-76.2015.8.11.0102 (Id. 82067175 daqueles autos)
, de modo que eventual rediscussão processual encontra óbice intransponível na autoridade da coisa julgada.

Isso se deve porque, ainda que as matérias de ordem pública não estejam sujeitas à preclusão temporal, estão sujeitas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ: AREsp n. 2.754.125/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23.6.2025; AgInt no AREsp n. 2.813.750/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.5.2025; AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, Primeira Turma, julgado em 25.11.2014.

Pelo exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo apelado.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ILSI ISOLDI MULLER contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000529-38.2022.8.11.0102, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VERA (MT), extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

Depreende-se dos autos que, no âmbito da ação coletiva n. 0001022-76.2015.8.11.0102, proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERA (MT), restou reconhecido o direito à incorporação de 11,98% na remuneração dos servidores municipais substituídos, a ser aplicado individualmente a cada integrante da categoria.

Em decorrência desse título judicial, deu-se o ajuizamento do presente cumprimento de sentença individual, com vistas à efetivação do referido direito. Regularmente processado o feito, procedeu-se à perícia contábil (Id. 317259922), cujo laudo concluiu pela inexistência de defasagem salarial. Na sequência, sobreveio a sentença ora recorrida, que extinguiu o processo, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

Pois bem.

É assente neste Sodalício o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 podem não compensar eventuais perdas.

Desse modo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira e outra, bem diferente, é esta reestruturação prover, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, circunstância que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Assim sendo, apenas com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi, de fato, repassada aos servidores.

Com efeito, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado o
quantum
devido, utilizando, como forma de conversão, o previsto no artigo 22 da Lei n. 8.880/1994,
in verbis
:

“
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.
”

Conforme se depreende do dispositivo supracitado, a fórmula de cálculo estabelecida consiste na divisão do valor pago ao servidor nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, pelo montante correspondente ao valor da URV fixado para o último dia de cada um desses meses, independentemente da data de efetivo pagamento. Em seguida, procede-se à soma dos resultados obtidos, a fim de se alcançar a média aritmética correspondente.

Anota-se que, caso a média aritmética apurada desses quatro meses resulte inferior ao valor do vencimento recebido em fevereiro de 1994, deverá prevalecer este último como referência para fins de conversão e preservação da remuneração.

No tocante à variação da URV nesse período, observa-se o seguinte: em novembro de 1993, seu valor correspondia a
238,32
; em dezembro de 1993, passou para
327,90
; em janeiro de 1994, alcançou

458,16
; e, por fim, em fevereiro de 1994, atingiu
637,64
.

Na hipótese
sub judice
, constata-se que o cálculo pericial (Id. 317259922) foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo qualquer desacerto nesse ponto. Vejamos:

Ademais, foram também considerados os meses subsequentes, a fim de apurar eventual defasagem remuneratória:

Como se depreende do laudo, o perito nomeado pelo Juízo concluiu pela existência de diferença salarial no mês de conversão, correspondente ao percentual de 3,33%, a qual, todavia, teria sido integralmente compensada pelo reajuste ocorrido em agosto de 1994.

Entretanto, o próprio laudo pericial reconhece a inexistência de qualquer ato normativo que comprove formalmente tal recomposição salarial, baseando-se exclusivamente no aumento global consignado nos holerites anexados aos autos, nos seguintes termos:

“[...]
Em agosto de 1994, o Município aplicou reajuste aos servidores no percentual de 20%.

Apesar das diligências realizadas, incluindo consultas a sites de divulgação de legislação e contato com a Procuradoria do Município, não foi localizada a base legal (Lei ou Decreto) que autorizou tal reajuste. A Procuradoria informou, inclusive, a ausência de diversos Decretos nos arquivos municipais.

No entanto, a efetivação do reajuste é incontroversa, porquanto está consignado nos contracheques de todos os servidores do município, devidamente assinados por eles
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 317259922, fls. 12).
[sem destaque no original].

De igual modo, em resposta aos quesitos referentes às Leis Municipais n. 200/94, 324/98 e 390/99, o
expert
limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência do aumento salarial em agosto de 1994, sem, contudo, indicar a origem normativa do referido reajuste, conforme se extrai:

“[...]
5) Esclarecer se o reenquadramento dos cargos ocorrido em Maio/1994 e o percentual de reajuste concedido pelo município caracterizou-se como reajuste monetário dos vencimentos ou como aumento real dos vencimentos?

Resposta do Perito:
A Lei Municipal 200, de 25 de maio de 1994, não ofertou reajuste aos cargos então existente, apenas readequou os salários para URV conforme conversão realizada em razão da Lei 8.880/94.

6) Esclarecer qual o percentual de reajuste foi concedido no salário
[...]
através das Leis Municipais 200/94 e 327/98 e 390/99 e se tais reajustes compensatórios absorveram as possíveis perdas salariais ora pleiteadas?

Resposta do Perito:
O reajuste efetivamente realizado em agosto de 1994, de 20% sobre o salário dos servidores
, foi suficiente para absorver perdas salariais decorrentes da conversão da URV, bem como a perda inflacionária do período
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 317259922, fls. 19).
[sem destaque no original].

Por certo, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 561.836/RN, pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 5), consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV não pode ser compensada por aumentos salariais supervenientes, salvo nos casos de efetiva reestruturação de carreira que incorpore as referidas perdas. Senão, vejamos:

“[...]
3) Consectariamente,
o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
[...] 5)
O término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
[...]”. (STF, RE n. 561.836, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.9.2013).
[sem destaque no original].

Dessa forma, considerando-se o laudo pericial constante dos autos e a ausência de comprovação inequívoca de reestruturação remuneratória específica da carreira – amparada em previsão legal expressa –, impõe-se o reconhecimento do direito à incorporação do percentual apurado pelo
expert
, qual seja, 3,33%, a título de diferença remuneratória decorrente da conversão da URV.

A propósito, esta é a jurisprudência deste Sodalício:

“[...]
6. A não demonstração de reestruturação específica de carreira por parte do agravante impede a exclusão do direito à diferença de 11,98% relativa à conversão para URV.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1018165-50.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08.8.2025, publicado no DJe em 08.8.2025).

A partir dessas premissas, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, a fim de reconhecer o direito à incorporação do percentual de 3,33%, nos termos delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025